Tribunal: STF
Processo: ARE 1011814
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 68):



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Inexigibilidade do recolhimento de ISSQN sobre serviços decorrentes de contrato de franquia pelas associadas da Associação das Agências de Correio Franqueadas de São Paulo ACOFRASP reconhecido em sede de mandado de segurança coletivo - Os efeitos da decisão estendem-se a todos os associados de entidade que defendeu os interesses dos seus representados - Sentença mantida - Recursos, oficial e voluntário, não providos.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 156, III, do Texto Constitucional, para, ao final, apresentar pedido no sentido de (eDOC 2, p. 96-97):



    “Ante todo o exposto, restando demonstrada a constitucionalidade da incidência do ISS sobre serviços de Franquia e, consequentemente, dos itens 17.08 da lista anexa à Lei Complementar 116/03 e do dispositivo normativo a ele correspondente na legislação municipal, item 17.07 da"lista anexa à Lei 13.071/30, requer o Município a reforma da decisão recorrida para reconhecer-se a constitucionalidade da incidência do ISS sobre os serviços de franquia e, consequentemente, a improcedência de todos os pedidos formulados pela autora, de modo que seja denegada a segurança pleiteada e invertidos o ônus de sucumbência.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso o enunciado da súmula 284 do STF.



    Com efeito, a parte recorrente se limita a argumentar quanto à legitimidade da incidência do ISS sobre serviços de franquia. No entanto, o acórdão recorrido manteve sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada exclusivamente com fundamento em decisão transitada em julgado em mandado de segurança coletivo. É o que se depreende do seguinte trecho do voto condutor do acórdão: (eDOC 2, p. 69-71):



    “Nos termos do art. 21 da Lei n°. 12.016/09, "O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial."



    Já o artigo 22 de referida Lei, dispõe que "No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante".



    Considerando-se que o mandado de segurança coletivo é destinado à defesa de interesses de uma categoria, ou grupo de indivíduos, para fins de apuração da eficácia subjetiva da sentença, in concreto, levar-se-á em conta se o contribuinte é, ou não, associado da ACOFRASP, não havendo que se falar em limite temporal, ou seja, a eficácia do r. decisum é ultra parte e limitada aos associados, independentemente se integraram expressamente, ou não, a relação processual que deu origem à sentença.



    (...)



    Depreende-se da análise do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da apelada (fls. 11), e também de seu contrato social (fls. 12 e seguintes), que ela tem como atividade econômica principal a prestação de serviços atinentes à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em decorrência do contrato de franquia firmado entre elas.



    Desse modo, há de se reconhecer que, enquanto associada, ela foi representada e seu direito foi perseguido pela Associação de Agências de Correio Franqueadas de São Paulo no mandado de segurança n°. 053.03.003548-4, em que a segurança foi concedida, tendo sido determinado à ECT que ela deixasse de reter o imposto contestado (fls. 05/08), devendo, portanto, ser beneficiada pela decisão ali proferida.”



    Além disso, ainda que afastado esse óbice, para divergir das conclusões adotadas no acórdão recorrido, necessária se torna a discussão em relação aos limites da coisa julgada de que tratam os autos. 



    Ocorre que, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e dos limites da coisa julgada são debatidos sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República – como no caso dos autos – o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    Com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária, conforme se pode observar do julgamento do AI 733.272-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.1.2009, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 



    - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário.



    - A discussão em torno da integridade da coisa julgada, por reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da &apos;res judicata&apos;, torna incabível o recurso extraordinário.



    É que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, &apos;in concreto&apos;, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduz matéria revestida de índole infraconstitucional, podendo caracterizar situação de eventual conflito indireto com o texto da Carta Política (RTJ 182/746), circunstância que pré-exclui a possibilidade de adequada utilização do recurso extraordinário. Precedentes.”



    No mesmo sentido, destaco ainda os seguintes precedentes: ARE 835.679-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2017; ARE 881.141-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AI 811.844-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011; RE 1.242.348-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2020; e ARE 1.221.744-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.11.2019.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente